Tribunal: TJMT
Processo: 1009180-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009180-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), IZABEL BARBOSA - CPF: 893.043.651-04 (AGRAVANTE), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), L C GUEDES LTDA - CNPJ: 36.314.983/0001-88 (AGRAVADO), ROSELI BENTO GARCIA GUEDES - CPF: 861.174.831-04 (AGRAVADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), GUEDES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.403.956/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR DE FATO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no bojo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), ajuizado no curso do cumprimento de sentença, alegando-se sucessão empresarial fraudulenta e confusão patrimonial.

II. Questão em discussão

A questão posta em julgamento consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

A empresa executada embora formalmente ativa no CNPJ, teve encerramento irregular, não sendo localizada em seu endereço registrado, conforme certidão de oficial de justiça, revelando inatividade de fato e ocultação patrimonial.

A empresa L C Guedes Ltda. – EPP foi constituída logo em seguida à descontinuidade da primeira, atuando no mesmo endereço físico e ramo de atividade, com identidade familiar dos sócios e coincidência de e-mails, elementos estes que, somados, caracterizam confusão patrimonial, continuidade de atividade sob nova roupagem jurídica e burla à execução. Configurado o abuso da personalidade jurídica, autoriza-se a desconsideração inversa, nos termos do art. 50 do Código Civil, com a inclusão da nova empresa e da sócia no polo passivo da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1. O encerramento irregular da empresa executada, a constituição de nova sociedade em continuidade à atividade empresarial no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e sócios pertencentes ao mesmo núcleo familiar, caracterizam abuso da personalidade jurídica e autorizam a desconsideração inversa nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A identidade de endereço, objeto social e composição societária entre as empresas comprova confusão patrimonial e fraude à execução, legitimando a inclusão da nova empresa e da sócia no polo passivo do cumprimento de sentença”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

Izabel Barbosa
contra
decisão interlocutória
proferida nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade

manejado em
face de
Roseli Bento Garcia Guedes
e da pessoa jurídica
L C Guedes Ltda.,
que i
ndeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela ora agravante, no bojo do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que
não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida excepcional
, consubstanciados no artigo 50 do Código Civil, especialmente a
ausência de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
, bem como da existência de grupo econômico familiar entre as empresas envolvidas.

Em suas razões recursais, a agravante

sustenta, em síntese, que houve
encerramento irregular
da empresa executada Guedes & Cia Ltda. – ME, revelado pelo insucesso reiterado na localização de bens penhoráveis e resistência à penhora de caminhão registrado em seu nome.

Alega a existência de
grupo econômico familiar de fato
entre a empresa executada (Guedes & Cia Ltda.) e a empresa L C Guedes Ltda. – EPP, as quais compartilham
endereço físico, e-mails corporativos similares
e quadro societário vinculado por laços familiares.

Assevera que restou
evidenciada confusão patrimonial
, diante da resistência injustificada dos funcionários da empresa para permitir o cumprimento de ordens judiciais, da sobreposição de atividades empresariais e da atuação empresarial no mesmo ramo de mercado.

Ressalta que as provas carreadas aos autos — certidões de oficiais de justiça, fotografias, diligências frustradas e documentos fiscais — comprovariam, na ótica da agravante,
a instrumentalização da pessoa jurídica com o único intuito de fraudar a execução judicial
.

Discorre que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, especialmente em sua
modalidade inversa
, é aplicável ao caso concreto, não apenas à luz do art. 50 do Código Civil, mas também, em observância ao
art. 28 do Código de Defesa do Consumidor
, por tratar-se de demanda envolvendo relação de consumo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente
reforma da decisão agravada
para que se reconheça a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Guedes & Cia Ltda. – ME e a extensão da execução à empresa L C Guedes Ltda. – EPP e à sócia Roseli Bento Garcia Guedes.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal.

Sem informações.

Em contraminuta apresentada no ID n. 281712399, os agravados

pugnam pela manutenção da decisão de origem, e requestam a majoração da verba honoraria na instância recursal.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a exequente, Izabel Barbosa
, promoveu incidentalmente ao cumprimento de sentença (autos n.
0004350-53.2018.811.0055)
em que executa a empresa Guedes & Cia Ltda-ME, Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face de
Roseli Bento Garcia Guedes
e da empresa
L C Guedes Ltda.
, fundada em suposta confusão patrimonial e sucessão empresarial de natureza fraudulenta entre as empresas mencionadas, sob alegação de que pertencem ao mesmo grupo econômico familiar.

A decisão proferida pelo juízo singular
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
, por entender ausentes os pressupostos legais para tanto, com destaque à inexistência de comprovação do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (cf. art. 50, do Código Civil).

Diante disso, manejou-se o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que houve
encerramento irregular
da empresa executada Guedes & Cia Ltda. – ME, revelado pelo insucesso reiterado na localização de bens penhoráveis e alega a existência de
grupo econômico familiar de fato
entre a empresa executada e a empresa L C Guedes Ltda. – EPP.

Pois bem.

Constata-se, a partir da análise minuciosa dos autos, que a empresa executada
Guedes & Cia Ltda. – ME
, constituída formalmente em
15.09.1999,

embora ainda conste como ativa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
não foi localizada no endereço indicado em seus registros fiscais
, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em diligência específica (ID no 144291914 – autos de origem).

A certidão emitida atesta a
inexistência da empresa no local informado, bem como
a
ausência de qualquer estrutura física ou indicio de atividade empresarial no domicílio declarado
. Dessa forma, restou demonstrado que a referida empresa, embora formalmente ativa, encontra-se
materialmente encerrada de forma irregular
, caracterizando a hipótese de esvaziamento patrimonial lesivo à parte exequente
.

Na sequência, verifica-se que,
p
o
uco tempo após o encerramento fático da empresa
, foi constituída a sociedade
L C Guedes Ltda. – EPP
, em

10.02.20
, com sede declarada no
mesmo endereço físico onde anteriormente operava a empresa Guedes & Cia Ltda. – ME
, antes da alteração de domicílio para outro município no qual não foi localizada,
qual seja: Avenida Brasil, esquina com a Rua Francisco Ferreira Ramos, no 227, Centro, Tangará da Serra/MT
.

Ademais, constata-se, de forma inequívoca, que ambas as pessoas jurídicas possuem
objetos sociais relacionados à atividade comercial de materiais de construção
, o que evidencia a
continuidade funcional entre os empreendimentos
.

Outro aspecto relevante é a
composição societária das empresas
, formada por integrantes

do
mesmo núcleo familiar
, o que fortalece a tese de que há
continuidade da atividade econômica sob novo CNPJ
, (sucessão empresarial).

Soma-se a isso,

o uso de

endereços eletrônicos semelhantes (e-mails corporativos)
por ambas as empresas, o que, embora
não constitua elemento isoladamente determinante
,
reforça o entrelaçamento funcional e patrimonial
entre os entes empresariais.

Esses elementos fáticos conduzem, de forma robusta, à
configuração de confusão patrimonial

e
sucessão empresarial dissimulada
, o que importa em verdadeira
fraude à execução
, perpetrada mediante a utilização indevida da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Deveras, o art. 50 do Código Civil dispõe:

“
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Neste particular, a doutrina e a jurisprudência pátria,

reconhecem a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica

em casos como o dos autos, especialmente quando se constata que
o devedor transfere sua atividade ou patrimônio para novo ente jurídico controlado pelos mesmos sócios ou familiares
,
objetivando esquivar-se do cumprimento de obrigações legítimas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – DECISÃO QUE RECONHECEU A SUCESSÃO EMPRESARIAL E DETERMINOU O BLOQUEIO DE BENS – SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMA ATIVIDADE COMERCIAL, MESMO ENDEREÇO DE ATENDIMENTO E MESMOS SÓCIOS – GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial. (TJMT, RAI no 0163438-06.2015.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado)”.(
RAC 1024374-46.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 12.02.25 - negritei ).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
- EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE 2007 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – AUSÊNCIA

DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E QUE ESCAPA DA VIA ESTREITA DO PRESENTE RECURSO -
FRAUDE A CREDORES MEDIANTE A OCULTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – OBJETO SOCIAL SEMELHANTE - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – CONFUSÃO PATRIMONIAL, DESVIO DE FINALIDADE – SÓCIO OCULTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional que se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado.

A par disso, mostra-se prudente manter a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar entre o devedor e os agravantes, para que também respondam pela dívida do executado, em decorrência do liame em suas finalidades perante o mercado de negócios (existência de sucessão empresarial, confusão patrimonial entre as novas empresas e atividade comercial ser a mesma), além do vínculo familiar existente entre eles”.
(RAI 1021350-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, J. 06.03.24 )

No caso em pauta, os

robustos indícios de
continuidade empresarial
, identidade de
domicílio físico
,
composição familiar dos sócios
,

a semelhança entre os objetos sociais

e
desaparecimento não justificado da empresa originária,

autorizam a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica
, com o fito de

responsabilizar solidariamente a nova empresa (L C Guedes Ltda. – EPP) e a sócia Roseli Bento Garcia Guedes
, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Dessa forma, não agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, razão pela qual
se impõe a reforma da decisão agravada
, a fim de determinar

a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa Guedes & Cia Ltda. – ME
, com o
redirecionamento da execução à empresa L C Guedes Ltda. – EPP e à sócia Roseli Bento Garcia Guedes
, diante da
configuração de confusão patrimonial
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025